Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EMBARQUE DE PESSOA CADEIRANTE. PRIMAZIA PELA FORMA MAIS SEGURA. PLATAFORMA ELEVATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade.
2. É dever da concessionária de transporte público observar a conduta mais adequada a fim de garantir a segurança e integridade física dos passageiros. 2.1. Com efeito, o embarque de passageiro cadeirante deve ser realizado pela plataforma elevatória do ônibus, ou método semelhante. 2.2. Formas alternativas de embarque somente deveriam ser permitidas em estado de necessidade ou quando os equipamentos e dispositivos para pessoas com deficiência estiverem temporariamente inoperantes. 2.3. Há risco possível e potencial de desequilíbrio e queda ao tentar embarcar passageiro pela porta estreita de um ônibus carregando-o nos braços, devendo ser evitada esta forma de embarque, salvo em situação excepcionais.
3. Não há falar em conduta ilícita passível de reparação por dano moral, notadamente porque foi oportunizado, de imediato, o embarque do passageiro pela plataforma elevatória, o que foi recusado pelo genitor do adolescente.
4. Recurso conhecido e provido.